Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005668-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PIAZZA - CPF: 177.040.900-97 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 848.035.501-82 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (PROCURADOR), FERNANDO PATRICIO PIAZZA - CPF: 643.854.180-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
SINGULAR
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - ATOS EXPROPRIATÓRIOS INERENTES À EXECUÇÃO – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – ARGUMENTO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a documentação apresentada pelo Agravante não demonstra, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado,
eis que, não há qualquer óbice ao Agravado pretender a execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “a”, do CPC.

Do mesmo modo, verifico que não há perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, eis que os atos expropriatórios são inerentes ao processamento da execução, não justificando a suspensão da execução.

Não se conhece de pedido que não foi analisado pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PEDRO PIAZZA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001829-47.2015.8.11.0086, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Exceção de Pré-executividade.

Inconformado, o Recorrente sustenta que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão demonstrados.

Nas razões recursais, aduz que o prosseguimento dos atos expropriatórios lhe ocasionará danos irreparáveis. Alega, ainda, que houve pagamento parcial do débito exequendo.

Por fim, assevera que o Juiz singular indeferiu o pedido liminar sem analisar de forma minuciosa as alegações acostadas no bojo da Exceção de Pré-executividade.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que o Juiz singular analise as questões de mérito suscitadas na Exceção de Pré-executividade.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 123095452).

Contrarrazões no ID. 124005460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
JOSÉ CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de
JOÃO PEDRO PIAZZA E OUTRO,
objetivando o recebimento da quantia 2.500 (dois mil e quinhentos) sacas de soja, equivalente a R$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais).

Durante o trâmite processual, o Agravante/executado apresentou Exceção de Pré-Executividade e pleiteou, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à Execução pelos seguintes argumentos: a) inadequação da via eleita em relação ao pagamento do débito, haja vista que foi pactuado em sacas de soja e, portanto, não há que falar em conversão para pagar quantia certa; b) prescrição intercorrente; c) ocorrência do pagamento parcial do débito.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que é possível a execução pelo rito de pagar em quantia certa em detrimento de execução para entrega de coisa e que os atos expropriatórios não evidenciam o perigo de dano, pois são inerentes à execução. Por fim, determinou a intimação do Agravado/Exequente para manifestar acerca da Exceção de Pré-executividade.

A referida decisão deu azo à interposição do Instrumental.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na situação sob exame, o Agravante alega inadequação da via eleita para pagamento do débito; contudo, a regra prevista no artigo 798, inciso II, alínea “a”, do CPC, enuncia ser incumbência do credor a indicação da espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada. Diante disso, não há qualquer óbice ao Agravado pretender a execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa.

De acordo com o Recorrente, a situação de risco se alicerça nas medidas expropriatórias a que poderá ser submetido durante a tramitação da ação executiva; todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não evidencia o perigo de dano, pois os atos constritivos são inerentes a toda execução, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo almejado.

Ademais, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a demora no recebimento do crédito pelo Agravado, porquanto a Execução tramita desde o ano de 2015 (ID. 38306459- Ação Principal).

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, bem como o perigo de dano e justifica o indeferimento da tutela de urgência no bojo da Exceção de Pré-executividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART. 330, DO CPC – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO DEMONSTRADO – ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS INERENTES À EXECUÇÃO – PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR – AI: 00459952020208160000, Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/01/2022, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022).

Quanto à alegação de pagamento parcial do débito no valor de R$ 46.583,17 (quarenta e seis mil e quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), não há como analisar este argumento, haja vista que o tema não foi abordado na decisão objurgada, sob pena de incorrer em supressão de instância. Portanto, não conheço deste pedido.

Com essas considerações, conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022